Tribunal: TJSP
Processo: 1078425-88.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Ação cominatória visando à inclusão de cônjuge como dependente de contrato de cobertura de assistência médica e hospitalar – Aptidão do recurso interposto – Ausência de prova cabal da relação específica de documentos que o titular do plano de saúde deixou de apresentar para a viabilização do requerimento – Abusividade da negativa – Sentença mantida – Inclusão de honorários recursais – Recurso não

Ementa:
Ação cominatória visando à inclusão de cônjuge como dependente de contrato de cobertura de assistência médica e hospitalar – Aptidão do recurso interposto – Ausência de prova cabal da relação específica de documentos que o titular do plano de saúde deixou de apresentar para a viabilização do requerimento – Abusividade da negativa – Sentença mantida – Inclusão de honorários recursais – Recurso não provido.